Tribunal: TJMT
Processo: 1018411-82.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018411-82.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ADEMAR OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 205.027.961-20 (AGRAVANTE), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Ademar Oliveira Figueiredo contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, após o desprovimento de apelação do Município de Rondonópolis. O agravante sustenta omissão quanto à análise de pedido formulado nas contrarrazões à apelação, requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões à apelação da Fazenda Pública, em processo extinto sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, tampouco à reabertura de matéria não impugnada por recurso específico.
4. A sentença originária expressamente afastou a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, entendimento que não foi impugnado por recurso próprio pelo agravante.
5. A formulação de pedido incidental nas contrarrazões à apelação não supre a ausência de recurso autônomo, atraindo a preclusão consumativa e impedindo o reexame do ponto omitido

6. A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de decisão de mérito e parte vencida, o que não se verifica em processo extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. O art. 85, § 11, do CPC não se aplica ao caso, pois inexiste fixação prévia de honorários que permita a majoração em sede recursal.

8. A decisão monocrática enfrentou adequadamente os limites da devolução recursal e não padece de omissão, sendo inviável sua modificação por meio de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fixação de honorários advocatícios em sentença que extingue o processo sem resolução de mérito não configura omissão quando a parte interessada não interpõe recurso específico sobre o ponto.

2.

A pretensão de fixação de honorários formulada apenas em contrarrazões à apelação não supre a necessidade de recurso autônomo, atraindo a preclusão consumativa.

3.

A fixação de honorários sucumbenciais exige decisão de mérito e parte vencida, não se aplicando automaticamente em hipóteses de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.

4.

A majoração de honorários com base no art. 85, § 11, do CPC pressupõe arbitramento anterior da verba honorária, o que não ocorre em feitos extintos sem julgamento de mérito.

5.

Os embargos de declaração e o agravo interno não constituem meios processuais idôneos para rediscutir matéria preclusa ou inovar o pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 1.022; 1.021; 85, §§ 1º e 11; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.804.003/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 289.125/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.11.2013; TJMT, ApCiv 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 0000857-57.2006.8.11.0033, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.03.2024, DJE 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Ademar Oliveira Figueiredo
, contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração
opostos pelo agravante, mantendo a ausência de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ficando a ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Ademar Oliveira Figueiredo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. O embargante alega omissão quanto à ausência de fixação de honorários de sucumbência, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão monocrática por não ter fixado honorários de sucumbência em favor do embargante, diante do desprovimento da apelação interposta pela Fazenda Pública Municipal.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. A ausência de condenação em honorários pela sentença não foi devolvida à instância superior por meio de recurso próprio ou adesivo, razão pela qual a decisão monocrática que apenas manteve a sentença não incorreu em omissão.

5. A fixação de honorários de sucumbência pressupõe a existência de parte vencida e decisão de mérito, o que não ocorreu no presente feito, extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. O princípio da causalidade não é aplicável ao caso, pois não houve condenação ou alteração da situação jurídica das partes que justificasse a imposição de honorários.

7. A pretensão do embargante consiste, na verdade, em obter provimento inovador por meio de embargos declaratórios, o que se revela juridicamente inviável.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fixação de honorários de sucumbência em sentença que extingue o feito sem resolução de mérito não configura omissão, quando a parte interessada não interpõe recurso próprio para discutir tal ponto.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais exige decisão de mérito e parte vencida, não se aplicando automaticamente em hipóteses de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria não devolvida à instância superior, tampouco à inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 1.022; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.04.2024, DJe 06.05.2024; TJMT, N.U 0000857-57.2006.8.11.0033, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.03.2024, DJE 21.03.2024.

Inconformado, Ademar Oliveira Figueiredo interpôs agravo interno (ID. 319751396), com fulcro no art. 1.021 do CPC, aduzindo, em síntese, que houve omissão na decisão monocrática, por não ter sido apreciado o pedido formulado expressamente nas contrarrazões à apelação.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a atuação efetiva de sua defesa técnica em grau recursal, notadamente a apresentação tempestiva de contrarrazões.

Argumenta que os honorários são devidos também em sede recursal, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, não sendo necessária decisão de mérito, mas apenas a existência de resistência injustificada à pretensão.

Ressalta que a ausência de recurso autônomo não impede a análise do pedido de honorários feito nas contrarrazões, sobretudo diante da existência de sucumbência recursal da parte adversa, cuja apelação foi desprovida.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da omissão apontada e a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 326241855), o Município de Rondonópolis pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que a
sentença originária expressamente afastou a condenação em honorários, aplicando o princípio da causalidade, com base na suposta culpa do executado pelo inadimplemento.

Afirma que a decisão monocrática se limitou a manter a sentença; E, eventual inconformismo deveria ter sido formalizado por recurso autônomo, o que não ocorreu;

Pontua que a ausência de fixação de honorários não configura omissão, nem pode ser suprida por via de embargos de declaração, tampouco ser rediscutida em agravo interno;

Destaca ainda, que a extinção sem julgamento de mérito não comporta condenação em honorários sucumbenciais, inexistindo parte vencida na forma exigida pelo art. 85 do CPC.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça, por se tratar de matéria que dispensa intervenção ministerial em segundo grau.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo interposto tempestivamente, por parte legitimada e contra decisão.

Conforme mencionado no relatório trata-se de Agravo Interno interposto por Ademar Oliveira Figueiredo contra a decisão monocrática de ID. 315152350, proferida nos autos da execução fiscal originária ajuizada pelo Município de Rondonópolis, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor deste, após o desprovimento da apelação da Fazenda Pública.

Na origem, o juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do ente municipal quanto ao cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após deferida a suspensão por 90 dias para adoção das medidas.

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença e em consequência o seu devido prosseguimento.

Em contrarrazões, o apelado Ademar Oliveira Figueiredo (ID. 198225044) defendeu a manutenção da sentença de extinção, e formulou pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, em decorrência do desprovimento do recurso interposto pela Fazenda Pública.

A apelação foi conhecida e desprovida por decisão monocrática (ID 297827895), por entender que diante da ausência de manifestação do Município dentro do prazo de suspensão concedido, considerou legítima a extinção, reforçando a aplicação da tese firmada em regime de repercussão geral.

Contra essa decisão, o apelado opôs embargos de declaração (ID 299110881), alegando omissão quanto à análise do pedido de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, formulado em suas contrarrazões.

Os embargos foram rejeitados (ID 315152350), sob o fundamento de que: a) a ausência de fixação de honorários na sentença não foi objeto de apelação ou recurso adesivo por parte do executado; B) Em se tratando de extinção sem resolução de mérito, não há parte vencida no sentido técnico-jurídico, inviabilizando a condenação em honorários sucumbenciais; e c) Embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão da matéria não impugnada por recurso específico.

Irresignado, o executado interpôs agravo interno (ID 319751396), reiterando que houve omissão na decisão monocrática, na medida em que a ausência de fixação de honorários viola o art. 85, §§ 1º e 11º do CPC, sobretudo diante do trabalho efetivo de sua defesa técnica e do desprovimento do recurso do Município.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência (ou não) de omissão na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, por suposta ausência de apreciação do pedido de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Passo a reanalise dos autos.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência (ou não) de omissão na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, por suposta ausência de apreciação do pedido de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração, não incorreu em omissão. Pelo contrário, examinou detidamente os limites objetivos e subjetivos da devolução recursal e constatou que o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios não foi objeto de impugnação por meio de recurso próprio ou adesivo.

Em reanalise dos autos verifica-se que a sentença prolatada no juízo de origem foi expressa ao afastar a fixação de honorários advocatícios, justificando-se no fato de que o executado, ora agravante, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, ao não adimplir o crédito tributário no prazo legal (ID. 297827895).

Contudo, não houve recurso próprio interposto pelo executado visando à reforma desse capítulo da sentença. Apenas nas contrarrazões à apelação manejada pelo Município (ID. 198225044), o ora agravante requereu, incidentalmente, a fixação de verba honorária, o que não supre a ausência de recurso autônomo.

Tal circunstância atrai a incidência da preclusão lógica e consumativa, na medida em que, ao não recorrer da sentença, o agravante aceitou integralmente seus termos, inclusive o afastamento da verba honorária.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à ampliação do objeto litigioso fora dos limites da devolução expressa ou tácita da matéria decidida.

Como bem sintetizado por NELSON NERY JUNIOR:

“A parte que se conforma com a sentença não pode, nas contrarrazões de apelação, postular a reforma do julgado em seu desfavor, sob pena de ofensa à lógica recursal. Nesse caso, somente recurso próprio devolve à instância ad quem a matéria não impugnada”. (Código de Processo Civil Comentado, 17. ed., RT, 2024, p. 1.384).

Repiso, na hipótese, a sentença (ID 182035109, conforme citado nas decisões) expressamente afastou a condenação do Município ao pagamento de honorários, fundamentando-se no princípio da causalidade, sob o argumento de que o executado deu causa ao ajuizamento da demanda ao não quitar o tributo no vencimento. E, essa decisão transitou sem impugnação recursal específica, o que atrai a incidência da preclusão consumativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme:

“É inviável a majoração dos honorários quando a parte não interpôs recurso próprio contra o capítulo da sentença que tratou da sucumbência. A simples menção em contrarrazões não devolve a matéria ao tribunal”(AgRg no AREsp 289.125/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe 20/11/2013).

O mesmo entendimento foi recentemente reiterado:

“A ausência de recurso específico impede a rediscussão da omissão relativa à verba honorária, sendo incabível sua fixação apenas com base em pedido feito em contrarrazões”

(AgInt no AREsp 1.804.003/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/09/2021).

Além disso, o caso concreto envolve extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com base na inércia do exequente quanto às providências impostas pelo Tema 1.184/STF e Resolução CNJ n. 547/2024.

A jurisprudência majoritária e a melhor doutrina sustentam que a fixação de honorários sucumbenciais exige a presença cumulativa de parte vencida e decisão de mérito (CPC, art. 85, caput), o que não se verifica no presente caso, dada a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Vejamos:

“A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe o julgamento do mérito e a existência de parte vencida, o que não ocorre nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito”
(STJ, AgInt no AREsp 1.241.100/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25/06/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte:

“Inexistindo decisão de mérito, é inaplicável a fixação de honorários de sucumbência, pois inexiste parte vencida, nos termos da interpretação sistemática do art. 85 do CPC”

(TJMT, ApCiv 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/02/2025).

Embora o § 11 do art. 85 do CPC preveja a majoração de honorários em sede recursal, essa previsão pressupõe a existência de condenação anterior, que funcione como base de cálculo. No caso em exame, não houve arbitramento prévio, nem parte vencida em sentido técnico, impossibilitando sua aplicação.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

“A majoração de honorários nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015 exige prévia fixação da verba na origem, o que não ocorre nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito”

(REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2018).

Portanto, a alegação de que haveria “sucumbência recursal” a justificar a fixação de honorários não se sustenta, dada a natureza extintiva do julgado e a ausência de litígio solucionado por decisão de procedência ou improcedência.

Diante disso, conclui-se que a decisão monocrática não padece de omissão e guardou perfeita consonância com os princípios do devido processo legal e da legalidade processual. O agravante, ao não interpor recurso contra o capítulo da sentença que deixou de fixar os honorários, renunciou à possibilidade de rediscuti-lo por via oblíqua, sendo vedada sua reanálise em embargos de declaração ou agravo interno.

Desse modo, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025